Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que declarou a revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão principal consiste em saber se houve citação válida, uma vez que o reconhecimento de sua falta tornará prejudicada a análise das demais objeções lançadas nas apelações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 4. A existência de citação válida constitui pressuposto processual, sem a qual não se forma validamente a relação processual entre autor e réu.
5. A sentença considerou que a parte foi devidamente citada e não teria apresentado resposta, advindo a decretação da revelia.
6. Ocorre que os autos foram baixados á origem para esclarecer o ocorrido, tendo a Secretaria certificado que o despacho contendo a ordem de citação fora erroneamente encaminhado para publicação no DJEN, ao invés de ser remetida para publicação via Domicílio Judicial Eletrônico.
7. É evidente, pois, que a citação não se concretizou, daí a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da ré provida. Recurso da outra prejudicado.
Tese de julgamento: 1. “A inexistência de citação válida torna nula a sentença e todos os atos processuais praticados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239.